Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-58.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501130-58.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOAO
SOARES DE OLIVEIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501130-58.2020.8.26.0451
2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO SOARES DE OLIVEIRA FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas e Falsa identidade Insuficiência
probatória Absolvição ou desclassificação para artigo
28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas
Condenação
mantida Recurso não provido.
Reconhecimento
do
tráfico
privilegiado

Impossibilidade
Comportamento voltado ao delito

Reincidência

Quantidade
e
diversidade
dos
entorpecentes
Reprimenda mantida
Recurso não
provido.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos Impossibilidade Requisitos do
artigo 44 do Código Penal não preenchidos Regime
menos gravoso
Impossibilidade
Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas Regime inicial fechado adequado à gravidade
concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente
Reprimenda mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
3
VOTO No 1175
JOÃO
SOARES
DE
OLIVEIRA
FILHO foi processado e condenado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006 e no artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial
fechado, detenção de três meses e quinze dias em regime inicial semiaberto e
pagamento de quinhentas e oitenta e três diárias mínimas, nos termos da r.
sentença de fls. 166/179, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição do crime de tráfico de drogas e falsa identidade ante a
fragilidade do conjunto probatório ou a desclassificação do delito para porte e
uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso,
além da aplicação somente da pena de multa quanto ao crime de falsa
identidade (fls. 190/203).
Contrarrazões de fls. 206/209.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 235/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
4
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no 19 de fevereiro de
2020, por volta de 09h35, na Rua Copo de Leite, n.o 30, Jardim Planalto, na
cidade e Comarca de Piracicaba, o apelante trazia consigo, para entregar ou
fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, oitenta e quatro
invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 15,5g e seis
invólucros plásticos contendo maconha, com massa líquida de 7,8g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
condições de data, local e horário, o apelante atribuiu-se falsa identidade para
obter vantagem em proveito próprio.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 36/40 e laudo
químico-toxicológico de fls. 102/104
A autoria também é inconteste.
Calado no flagrante (fls.06/07), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
5
Juízo, às fls. 180/181, o apelante negou a increpação contida na r. denúncia,
afirmou que estava conversando com outro indivíduo quando foi abordado
pelos policiais.
Declarou que os milicianos queriam
informações sobre traficantes e, por desconhecer, acabou sendo ele mesmo
acusado de tráfico.
É usuário de “crack” e maconha, mas
nega a posse de entorpecentes. Negou também ter se identificado falsamente,
alega que foram os policiais que perguntaram o nome do irmão. Por fim,
confirmou ter a alcunha de “Colombiano”.
Contudo,
a
negativa
remanesceu
escoteira diante da prova oral acusatória de fls. 182/183, depoimentos dos
milicianos Ivan e Luis Fernando, a qual segue no sentido de que receberam
denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região do Canta Galo com a
descrição física do indivíduo e que este era conhecido pela alcunha
“Colombiano”.
Em patrulhamento, avistaram o apelante
que possuía as mesmas características apontadas anteriormente e decidiram
pela abordagem.
Neste momento, viram João dispensar
algo no lixo e começar a caminhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
6
Abordado, encontraram com ele parte
dos entorpecentes e o restante no embrulho por ele dispensado.
Indagado,
apresentou-se
falsamente
com o nome do irmão, o que foi descoberto quando um vizinho o chamou
pelo nome correto.
Em um primeiro momento, alegou ser
somente usuário e negou a narcotraficância, mas em seguida confessou
informalmente o vil comércio.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
7
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Quanto ao crime previsto no artigo 307
do Código Penal, o E. Superior Tribunal de Justiça já sumulou o
entendimento de que a atribuição de falsa identidade é conduta típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa, de modo que patente a configuração
do delito no caso em tela diante do conjunto probatório produzido.
Confira-se:
Súmula 522 STJ: A conduta de atribuir-se falsa
identidade perante autoridade policial é típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração das práticas dos delitos de tráfico de drogas e falsa identidade,
além da efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na
denúncia, robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da
droga e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com
os demais elementos de provas colhidos nos autos.
Para a configuração do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
8
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta
a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se,
por
oportuno,
que
a
quantidade e diversidade das substâncias, 84 invólucros plásticos contendo
15,5g de cocaína e 6 invólucros plásticos contendo 7,8g de maconha revelam
que o apelante tinha a disposição substâncias em quantidade e diversidades
para o atendimento dos compradores/usuários, tornando tal cenário
incompatível com a situação invocada de ser ele próprio o consumidor, ainda
mais em tamanha quantidade.
Portanto, o pedido de desclassificação
para o artigo 28 da Lei de drogas tampouco merece prosperar, dada a
considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão,
incompatíveis com a figura de usuário, não restando dúvida de que o produto
se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação;
eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante.
Tampouco a reprimenda comporta
reparo.
As penas-base foram corretamente
fixadas no mínimo legal, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, acrescidas da sexta parte
ante a recidiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
9
Dada a reincidência, como bem lançado
na r. sentença, descabe a diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto
da Lei de Drogas, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de
bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
Com efeito, além de reincidente, o
apelante demonstrou comportamento voltado ao delito, eis que guardava
quantidade e variedade considerável de drogas, capaz de disseminar o vício
em larga escala, não reunindo mérito para o benefício.
Mantidos os descontos das reprimendas
corporais em regime fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o
crime de falsa identidade, eis que não só o “quantum” das respectivas penas
deverão ser observados para a fixação dos regimes prisionais, mas também o
artigo 59, como determina o artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma
Substantivo Penal.
Como corretamente fundamentado pelo
Juízo sentenciante, a pena da falsa identidade também deve ser cumprida em
regime inicial mais gravoso, eis que o apelante é reincidente em crime doloso.

No caso em tela, não só a diversidade e
quantidade de droga, como a gravidade concreta das circunstâncias em que se
apresentou o tráfico de entorpecentes praticado, delito equiparado a hediondo,
exige maior rigor Estatal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
10
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Admite-se a fixação de regime mais gravoso para
o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta quando se mostrar necessário
para reprimir a conduta, diante da sua gravidade
concreta, em especial pela considerável quantidade
e variedade da droga apreendida, nos termos do
artigo 33, §3o, do Código Penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 859.134/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/09/2016, DJe 07/10/2016).
“A jurisprudência do STF é no sentido de que a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena
não resulta apenas de seu quantum, mas também
das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59
do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, §
3o, do mesmo diploma legal. A fixação do regime
prisional mais gravoso foi realizada de forma
devidamente fundamentada, sendo certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
11
quantidade e natureza da droga não foram os
únicos motivos para o agravamento do regime, haja
vista
a
existência
de
outras
circunstâncias
desfavoráveis. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
(HC 120576, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
29/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG
15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).
Portanto, os respectivos regimes restam
mantidos, posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da
conduta e suficiência das sanções impostas e único apto a atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em
conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro, do Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda
que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, eis que tal
condição seria por demais insuficiente à prevenção e repressão da
criminalidade.
A narcotraficância provoca efeitos
deveras nocivos em cascata à sociedade, o que já revela total descaso do
apelante para com as instituições públicas, principalmente à saúde. Portanto,
afronta ao requisito previsto pelo inciso III do artigo 44 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
12
Por
fim,
mesmo
considerando
a
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos", constante no parágrafo quarto do
artigo 33 da Lei de Drogas, tal benefício não é aplicável ao presente caso
pelas circunstâncias supra.
Neste sentido o entendimento do E.
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR
A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO
PARA
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO
ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo
STF,
declarando
incidentalmente
a
parcial
inconstitucionalidade do § 4o do art. 33 e do art. 44,
ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da
substituição da pena passou a ser concedido aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde
que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501130-58.2020.8.26.0451 -Voto no 1175
13
A valoração negativa da quantidade e da natureza
dos entorpecentes constitui fator suficiente para a
determinação do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade mais gravoso, bem
como para obstar a respectiva substituição por
penas restritivas de direitos.
(HC
492.885/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Nada há que alterar no julgado
guerreado.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR